Tribunal: TJPA
Processo: 0836410-27.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836410-27.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DMC - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0836410-27.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: DMC – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAL E NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES AO MUNICÍPIO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença da 2ª Vara da Fazenda de Belém, em ação de cobrança ajuizada por DMC – Distribuidora e Comércio de Material e Nutrição Hospitalar Ltda., visando ao recebimento de valores relativos a serviços e fornecimento de materiais hospitalares prestados ao Município, consubstanciados em notas fiscais e notas de empenho dos anos de 2018 e 2019, com a condenação do ente público ao pagamento das quantias devidas, acrescidas de correção monetária e multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a documentação juntada aos autos, em especial as notas fiscais e os documentos de empenho, revela-se suficiente para atestar a efetiva prestação dos serviços e a entrega dos materiais, requisitos indispensáveis ao reconhecimento do crédito pleiteado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373 do CPC.

4.

O empenho de despesa é ato formal da Administração que cria obrigação de pagamento em favor do credor, ainda que pendente de condição, conforme art. 58 da Lei nº 4.320/64.

5.

As provas juntadas aos autos, tais como notas fiscais, canhotos de recebimento assinados, notas de empenho, contratos e comunicações administrativas, evidenciam a prestação dos serviços e entrega dos materiais, sem qualquer impugnação substancial do Município quanto à autenticidade ou veracidade dos documentos.

6.

Não demonstrado pelo ente público nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nem a falsidade documental ou ausência de entrega, prevalece o direito do credor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

7.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a apresentação de notas fiscais e notas de empenho correlacionadas, são suficientes para comprovar a obrigação de pagamento por parte do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de notas fiscais, notas de empenho assinadas por autoridade competente e documentos administrativos correlatos constitui prova suficiente da prestação de serviços e fornecimento de materiais ao ente público, salvo demonstração cabal de fato impeditivo, modificativo ou extintivo pelo réu.

2.

O não pagamento pela Administração, diante da regularidade documental e da ausência de impugnação válida, caracteriza enriquecimento sem causa.

3.

O ônus da prova acerca da inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito autoral recai sobre o Município.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373; Lei nº 4.320/64, art. 58; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Remessa Necessária 00029645020168140030, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08/08/2022;
TJPA, Apelação Cível 00000804320018140012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 23/07/2018;
TJPA, Apelação Cível 00074314920148140028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
DMC – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAL E NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é empresa regularmente constituída, atuando na prestação de serviços de material de nutrição hospitalar, prestando serviço ao Município desde 2016, por força do Contrato nº 434/2016, com continuidade garantida por meio de posteriores pregões eletrônicos e contratos subsequentes.

A autora narrou que, com base nos contratos firmados, o Município solicitou a prestação dos serviços e a entrega dos materiais, os quais teriam sido efetivamente entregues e empenhados, sem que houvesse qualquer reclamação de defeitos ou atrasos na execução.

Discriminou as seguintes notas fiscais: nº 1550, datada de 29/08/2017, no valor de R$ 12.770,36 (doze mil setecentos e setenta reais e trinta e seis centavos), nota de empenho nº 005694/2017; nº 3589, de 02/04/2018, valor de R$ 26.568,00 (vinte e seis mil quinhentos e sessenta e oito reais), nota de empenho nº 003339/2018; e nº 7368, de 24/06/2019, valor de R$ 36.995,00 (trinta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais), nota de empenho nº 000433/2019.

A autora alegou que, apesar do cumprimento do contrato, a Administração não efetuou o pagamento devido, mesmo após diversas notificações extrajudiciais e e-mails cobrando a dívida.

Pleiteou, ainda, a aplicação de correção monetária e multa por descumprimento contratual, conforme previsão contratual, e apresentou o valor atualizado do débito em R$ 96.999,99 (noventa e seis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Ao final, requereu a condenação do Município ao pagamento da quantia expressa no contrato, mais os encargos daí advindos, conforme expressa previsão contratual.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
Dispositivo.

Do exposto, DECLARO a ocorrência da prescrição quanto aos valores especificados na nota fiscal n° 1550, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Julgo, ainda, PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito para condenar o Município de Belém ao pagamento dos valores consubstanciados nas notas fiscais n° 3589, no valor de R$ 26.568,00, correspondente a nota de empenho n° 003339/2018 e n° 7368, no montante de R$ 36.995,00,

referente a nota de empenho n° 000433/2019.

Sobre o cálculo dos valores especificados devem incidir juros e correção monetária, ambos a partir do vencimento, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer a forma do art. 3º, das Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021 (SELIC)
.
”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação (Num. 25419355 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a r. sentença merece reforma, sustentando que as provas constantes nos autos são frágeis, pois notas de empenho, por si só, não comprovam a efetiva entrega dos produtos, ressaltando que o pagamento depende da confirmação da regular entrega do produto, a ser comprovada mediante recibo próprio e específico, nos termos do artigo 73 da Lei 8.666/93.

Argumenta que não há provas nos autos da entrega dos produtos constantes nas notas fiscais deferidas, e que o recebimento estava condicionado à avaliação técnica da SESMA, sem que haja qualquer recibo válido.

Aduz que o ônus de provar a entrega era da empresa recorrida, não podendo ser imposto ao Município o dever de provar fato negativo (não entrega).

Defende, ainda, a aplicação da jurisprudência de que notas fiscais desacompanhadas de recibo não são aptas a comprovar a efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens, e que não se pode autorizar pagamento sem tal comprovação.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade (Num. 25419358 - Pág. 1-4).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 25562941 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, se eximiu de exarar parecer (Num. 26311184 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município de Belém ao pagamento dos valores constantes nas notas fiscais n° 3589, no valor de R$ 26.568,00, correspondente à nota de empenho n° 003339/2018, e n° 7368, no montante de R$ 36.995,00, referente à nota de empenho n° 000433/2019.

Cumpre inicialmente assentar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu cabe a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, consoante o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No presente feito, verifica-se que o autor instruiu a inicial com a Nota Fiscal n° 3589, recebida em 03/04/2018, no valor de R$ 26.568,00, cuja nota de empenho foi emitida em 15/03/2018, sob o n° 003339/2018, e assinada pelo Secretário Municipal de Saúde, bem como a Nota Fiscal n° 7368, recebida em 02/07/2019, no montante de R$ 36.995,00, atrelada à nota de empenho n° 000433/2019, igualmente assinada por autoridade competente.

Ora, o empenho de despesa, consoante dispõe o artigo 58 da Lei n° 4.320/64, é ato formal da Administração que gera obrigação de pagamento em favor do credor, ainda que pendente de implemento de condição. Transcrevo, para melhor elucidação:

“Da Despesa

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.”

Uma vez comprovado nos autos que a despesa foi devidamente empenhada, mediante ato subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde, e que o próprio ente público reconheceu tal empenho em sua defesa, transfere-se ao réu o encargo de demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, o que, na espécie, não se verificou.

Os documentos constantes dos autos evidenciam que, desde 2017, o autor vem reiteradamente cobrando o pagamento das mercadorias entregues, conforme discriminado nas notas fiscais, sem resposta satisfatória por parte da Administração, conforme se depreende dos e-mails juntados sob ID’s 90429560 a 90429582.

Ademais, resta comprovado que, em 07/12/2022, o autor protocolizou requerimento administrativo junto à SESMA (ID 90429583), reiterando a cobrança dos valores, sem que o réu adotasse qualquer providência.

O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por notas fiscais com canhotos de recebimento assinados, notas de empenho, editais de licitação, contratos celebrados com o Município e notificação extrajudicial de cobrança. Tais elementos corroboram, de forma inequívoca, a efetiva prestação dos serviços e o reconhecimento do débito pelo próprio Secretário Municipal de Saúde.

Outrossim, o documento de ID 90429558, não impugnado pelo réu, consubstancia e-mail enviado em 27/05/2019 por servidora da SESMA, em papel timbrado, comunicando ao autor a necessidade de entrega de insumos para atendimento de demanda judicial, fato que reitera a inexistência de rompimento contratual e a regularidade da relação obrigacional.

No que tange à alegação de ausência de identificação de alguns subscritores das notas fiscais, cumpre salientar que tal circunstância, no caso em exame, somente teria relevância se o réu tivesse apontado e comprovado eventual falsidade documental ou a não entrega das mercadorias, o que não ocorreu, mormente diante da existência de outros elementos probatórios.

A propósito, não merece prosperar a tese de que inexistiria prova da efetiva entrega dos produtos ou da prestação dos serviços, tampouco de que as notas de empenho não atestariam tal fato, visto que os documentos acostados ao feito são suficientes para demonstrar o adimplemento das obrigações pelo credor.

No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO . NOTA DE EMPENHO FORNECIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR SATISFEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DO EMBARGANTE. REMESSA NECESSÁRIA . SENTENÇA MANTIDA. 1. No presente caso, se verifica, nos autos da ação de execução, a existência de nota de empenho emitida pela Prefeitura Municipal cujo valor se empenha para fazer face às despesas com serviços de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no bairro Novo, no Município de Marapanim.

2. Nesse compasso, relevante destacar que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Poder Público a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, nos termos do artigo 58 da Lei nº 4.320/64.

3. Entender de modo diverso seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, ao passo que não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, o que configuraria enriquecimento sem causa.

(TJ-PA 00029645020168140030, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1
. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ- PA - AC: 00000804320018140012 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018).”

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00074314920148140028 19874000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Diante do exposto, à luz da sólida fundamentação jurídica e da orientação jurisprudencial consolidada, mantenho o reconhecimento da procedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação ora delineada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025